Tribunal: CARF
Processo: 11128.727645/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727645/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.071 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016. SÚMULA CARF No 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e
“f”” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016 e Súmula CARF no 186.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727645/2013-04
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.070, de 24 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10711.731276/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• Os pedidos de retificações de informações não se enquadram no tipo legal da presente
infração;
• A descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara
e completa;
• A requerente não deixou de prestar informações não se enquadrando no tipo legal
citado no AI;
• Defende a aplicação do art.112 do CTN com interpretação mais favorável à
impugnante;
• É beneficiário da denúncia espontânea, pois prestou as informações de carga antes da
lavratura do AI.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa aos arts. 9o
e 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso o LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
nulidade do Auto de Infração por ausência de comprovação da ocorrência
dos fatos geradores, com ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, sendo que a
Fiscalização não apresentou nenhum documento;
(iii)
não deixou de prestar informações;
(iv)
a retificação de informações prestadas não é causa para aplicação da multa
em litígio;
(v)
ao caso tem aplicação a Solução de Consulta COSIT no 2, de 04/02/2016;
(vi)
não houve nenhum prejuízo ao Erário; e
(vii)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar: Vício formal do Auto de Infração - Nulidade
Não se sustenta a alegação de nulidade do Auto de Infração em
decorrência de a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não
foi realizada de forma clara e completa, com ofensa ao art. 10 do Decreto
70.235/1972 e inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal e art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal,
e enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966, e
devidamente comprovadas com documentos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

O Auto de Infração (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal) possui
todas as informações e descrições dos fatos que deram origem à
aplicação da multa. Vejamos:

Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao
amplo exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos
retratados no Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e
precisa, estando evidenciado na situação tratada, repita-se, que não houve
nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso
com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento
de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento, com condições de
elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
- Mérito: Da não caracterização da infração imposta – Retificação de
informação não é considerada infração
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o
Auto de Infração combatido traz a descrição de 11 (onze) ocorrências,
todas elas referentes a retificação de item ou dados em conhecimentos
eletrônicos.
Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos
conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

informações, pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de
item ou dados após o prazo.
Veja-se que o próprio Auto de Infração consigna que:

As supostas infrações decorreram de retificações de informações, o que é
ratificado pela planilha apresentada pela Fiscalização encartada aos autos
à fl. 20, conforme adiante reproduzida:

Assim, a autoridade autuante equiparou a retificação ao atraso na
prestação da informação.
A própria decisão recorrida confirma tratar-se de retificação de dados na
seguinte passagem:
“Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em referência em
tempo posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência
toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga.”
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que
efetivamente ocorreu foi a retificação de informações que foram
prestadas anteriormente no prazo legal, de acordo com o contido no Auto
de Infração.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit,
emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de
aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme julgado, por
unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no
3301-005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto
proferido pelo Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder
pela infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real
responsável, conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no
que tange ao mérito da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de
descumprimento da obrigação acessória.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a
retificação de conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de
informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as
rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento
que a multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já
prestada pelo interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa
RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto
por dar provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser
observado pela Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores
quando da apreciação de litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito
passivo, seja individualmente, seja vinculado a entidade representativa da
categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-
98; Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado;
sessão de 21/02/2017)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos
recursos repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como,
os
de
no
10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48;
10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em
contemporâneo julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui
exposto, conforme ementa adiante transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.” (Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800;
Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
25/06/2020)
Ainda, desta Turma de Julgamento, cito recente decisão prolatada em
processo relatado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO
APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.” (Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-
008.111; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
O CARF decidiu a matéria com a Súmula CARF no 186:
“Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na
Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014, na Solução de Consulta Interna
no 2 Cosit, de 2016 e na Súmula CARF no 186 é de se afastar as multas
impostas.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no
126, de aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme
precedentes a seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela
qual nega-se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente
(multa desproporcional), tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2,
a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado,
maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Diante de todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727645/2013-04

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 219
DF CARF MF
Original